Tribunal: TJDFT
Processo: 0747118-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747118-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: OSMAR MARCELINO LACERDA JUNIOR IMPETRANTE: SILVANO HUMBERTO RIBEIRO DA FONSECA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de OSMAR MARCELINO LACERDA JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos da ação penal no. 0749257-07.2025.8.07.0001, manteve a prisão preventiva do paciente, o qual é acusado pela suposta prática do crime constante no art. 33 da Lei de Drogas (ID. 253666062 da origem). Em sua petição inicial (ID. 77754148, p. 01-05), a parte impetrante narra que: a) houve ilegalidade pelo uso de algemas e uso excessivo da força, conforme laudo do IML, devendo a sua prisão ser relaxada; b) a decisão impugnada violou os princípios da presunção de inocência e não apresentou a devida fundamentação, não mencionando os fatos que evidenciam o risco concreto a instrução criminal, a aplicação da lei penal ou a ordem pública; c) a prisão cautelar violou o principio da proporcionalidade, pois o paciente é advogado, possui residência fixa e vínculos familiares, existindo elementos que evidenciam a ocorrência da figura do trafico privilegiado e, assim, mostra-se possível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, como, por exemplo, a monitoração eletrônica. Pede, inicialmente, o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida na origem, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, ainda, que se reconheça a ilegalidade do uso de algemas, relaxando a sua prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substitui-la por medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, conforme informações extraídas do Auto de Prisão em Flagrante no 785/2025-12a DP e da Ocorrência no. 5.733/2025-0 (12a Delegacia), o paciente OSMAR MARCELINO LACERDA JUNIOR foi preso em flagrante por agentes da Polícia Civil, na região da C10, Taguatinga Centro, em conduta típica de tráfico, o qual utilizava o Hostel FIORI como ponto de apoio para armazenar drogas. Segundo consta da ocorrência aberta, OSMAR foi filmado recebendo dinheiro e deixando drogas no chão para dissimular a negociação, sendo encontrado com eles uma porção de maconha embalada em plástico verde, R$ 81,50 em espécie e 1 (uma) porção fragmentada de crack sem acondicionamento específico que dispensou no momento da abordagem. Submetido ao Núcleo de Audiência de Custódia, sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com base nos seguintes termos (ID. 250222871 da origem): “(...) “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Rechaço o pedido de relaxamento da prisão, pois, de acordo com o relato dos policiais, puderam visualizar atos de traficância praticados pelo custodiado. Desse modo, estão caracterizadas as fundadas razões para ingresso no local em que residia o custodiado. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. O autuado tem inúmeras passagens pela justiça. Foi solto há três meses e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Além disso, há relato nos autos de que o custodiado alugou um hotel para armazenar drogas e tem efetuado transações recorrentes relacionadas ao tráfico de drogas. Na presente abordagem, a polícia visualizou transações típicas de tráfico, a confirmar a reiteração criminosa. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de OSMAR MARCELINO LACERDA JÚNIOR, nascido em 04/03/1992, filho de OSMAR MARCELINO LACERDA e LUCIENE SANTOS, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...)” Apresentada a defesa prévia pela defesa, a denúncia foi recebida e a prisão mantida, sob os seguintes fundamentos (ID. 253666062 da origem): “(...) Por fim, a Defesa rogou a revogação ou substituição da cautela prisional. Em contraditório, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido. Eis o que merece relato. DECIDO. O pedido, adianto, também não comporta acolhimento. Ora, estão presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade do decreto prisional. O suposto delito, tráfico, é abstratamente apenado com mais de quatro anos de reclusão. Ademais, com a oferta e recebimento da denúncia, se parte da presença da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria. Sobre a necessidade da cautela prisional, esta já foi criteriosa e cuidadosamente apreciada pelo NAC e a Defesa, com a necessária vênia, não trouxe nenhum fato novo capaz de autorizar a revisão daquele entendimento. Conforme já pontuado acima, o denunciado já ostenta aparentemente 03 (três) condenações criminais definitivas. Além disso, responde ou já respondeu por diversas outras passagens criminais, algumas delas das quais foi absolvido. Não bastasse isso, conforme se extrai da ata do NAC, o réu teve passagem naquele núcleo há 03 (três) meses, conquistou a oportunidade de responder em liberdade e em curtíssimo intervalo de tempo retornou em novo flagrante de crime, cenário que sugere uma persistência, insistência, reiteração e habitualidade na prática de delitos, apta a demonstrar que existe um concreto risco à garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva, e à aplicação da lei penal, dado o descumprimento de medidas alternativas à prisão anteriormente impostas. Ou seja, o denunciado sugere, com a sua própria conduta, que nenhuma outra medida cautelar será suficiente para proteger as garantias legalmente previstas, notadamente a da ordem pública e a da aplicação da lei penal. De mais a mais, este juízo não pode atuar como órgão revisor de decisão de magistrada de mesma graduação jurisdicional sem a existência de fatos novos que autorizem a revisão do que foi decidido. Isto posto, com suporte nas razões e fundamentos ora registrados, INDEFIRO o pedido de revogação da cautela prisional, ou de sua substituição, e, de consequência, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado. (...)”. Como se notam das decisões acima transcritas, as quais estão robustamente fundamentadas, o paciente OSMAR MARCELINO LACERDA JUNIOR, além de ter sido preso em flagrante com drogas – indícios mínimos de autoria e materialidade – possui condenações transitadas em julgado (ID. 250031943 da origem) e, antes dos fatos apurados na origem, havia sido preso poucos meses antes (três meses), evidenciando um manifesto periculum libertatis, com risco concreto a ordem pública, sendo inviável, assim, a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão. Acerca da suposta ilegalidade com o uso de algemas, este fato deveria ter sido noticiado na audiência de apresentação no Núcleo de Audiência de Custódia, mostrando-se descabida essa análise sem que essa insurgência fosse consignada em ata, conforme entendimento desta egrégia Turma Criminal (cf. Acórdão 1992155, 0712838-88.2025.8.07.0000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, DJe: 07/05/2025). Ademais, há entendimento pacificado nas Cortes Superiores de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna prejudicada a tese de ilegalidade no flagrante, diante da formação de novo título ensejador da custodia cautelar. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO FLAGRANTE. USO DE ALGEMAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 11. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RELATO DE AGRESSÃO OU ABUSO POLICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO PRECLUSA. SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS RECENTEMENTE ANALISADOS. REITERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Na situação em análise, além de o uso de algemas ter sido devidamente justificado pelo Juízo de primeiro grau, nos moldes da Súmula Vinculante n. 11, em virtude das peculiaridades do caso concreto, e não ter havido qualquer registro de agressão ou abuso policial, também não houve insurgência defensiva oportuna, nem mesmo indicação de prejuízo concreto, motivo pelo qual não há se falar em nulidade da prisão. 3. Ainda que assim não fosse, e tivesse havido o relaxamento da prisão em flagrante, posteriormente foi decretada a prisão preventiva, o que prejudica as teses anteriores, tendo em vista o entendimento há muito consolidado por esta Corte de que, "com a superveniência de decretação da prisão preventiva, ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar" (HC n. 429.366/PR, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.002.881/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 18/8/2025). Igualmente, o fato de possuir eventuais condições pessoais favoráveis não é óbice à decretação da prisão preventiva, conforme assente jurisprudência desta Primeira Turma Criminal (cf. (Acórdão 2054596, 0740330-55.2025.8.07.0000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, DJe: 21/10/2025; Acórdão 2054597, 0736552-77.2025.8.07.0000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, DJe: 20/10/2025; dentre outros). Assim, não vislumbro os requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, razão pela qual INDEFIRO o pedido de imediata libertação da paciente. Requisitem-se informações do Juízo coator. Após, vista a Procuradoria de Justiça por cinco dias (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora